Tribunal: TJDFT
Processo: 20160710188265APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARTIGO 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIÁVEL. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. VALOR MANTIDO.
1. Conforme cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deve ter especial relevância, principalmente se corroborada por outras provas produzidas nos autos
2. Ajurisprudência pacífica desta Turma é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem subtraído possui valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo.
3. Incabível a desclassificação de furto para apropriação de coisa alheia achada, quando o bem subtraído não estava perdido, tendo sido apenas esquecido em local conhecido pela vítima.
4. Mostra-se viávela fixação de indenização para reparação do dano sofrido pela vítima, prevista no artigo 387, IV, do CPP, quando há na denúncia pedido expresso neste sentido, bem como o conjunto probatório acostado aos autos permite identificar tal prejuízo.
5. Recurso conhecido e desprovido